Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-81.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Pretensão genérica de prequestionamento que tampouco

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Pretensão genérica de prequestionamento que tampouco convence. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MIRARE EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., são
embargados BRUNNA BRESSAN PELLETTI e IRINEU TADEU FONSECA DE
MENEZES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/7
Embargante: Mirare Empreendimentos, Administração e Participação
Ltda.
Embargados: Brunna Bressan Pelletti e Irineu Tadeu Fonseca de
Menezes
Comarca: São Paulo - Foro Central - 11a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.585
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se
revela manifestamente protelatório. Pretensão genérica de
prequestionamento que tampouco convence. Aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados, com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 590/605.
Sustenta a embargante, em suma, que o Acórdão é
contraditório, eis que apontou que o laudo de vistoria não foi realizado
e que não havia pedido de condenação dos réus ao pagamento de
danos materiais, mas as provas acostadas aos auto comprovam que
foi feito laudo de vistoria e que houve pedido de condenação dos réus
ao pagamento da reforma do imóvel. Aponta a possibilidade de
penhora do imóvel dado em caução e prequestiona a matéria.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/7
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora negou
provimento ao apelo interposto pela ora embargante.
A embargante sustenta que, no caso em tela,
haveria contradição do Acórdão com as provas juntadas aos autos.
No entanto, não há que se falar em contradição a
ser sanada.
Isto porque, somente são cabíveis embargos
declaratórios
quando
estiverem
presentes
elementos
inconciliáveis no bojo da própria decisão recorrida (contradição
interna), não sendo cabível o recurso com base na alegação de que
o julgamento ocorreu em contrariedade à prova dos autos, ao
entendimento da parte, ou mesmo à jurisprudência dos tribunais
superiores.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/7
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Assim é que, pela fundamentação trazida, os
embargos declaratórios são meramente infringentes, eis que visam
tão-somente modificar aquilo que já restou decidido pela Colenda
Turma Julgadora, o que desborda dos limites de cabimento do
recurso.
Outrossim, a embargante afirma que é possível a
penhora de imóvel dado em garantia, mas sem apontar qualquer
contradição, omissão ou obscuridade no julgado embargado.
Em suma, a embargante pretende apenas rediscutir
os fundamentos do acórdão, sem apontar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os
embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual error
in judicando, não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não
constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 5/7
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág.
916).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório, vez que visa a
reapreciação de questões já analisadas sem que o acórdão tenha
incorrido em qualquer das hipótese de cabimento dos embargos de
declaração, sendo certo que, na linha de precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da
controvérsia, nítido se mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no
AgInt no AREsp 949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4a Turma, j. 20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 6/7
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(STJ - EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Nem mesmo o pretexto de prequestionamento
justifica a interposição do recurso sem a presença dos vícios
elencados no supramencionado artigo 1022 do Código de Processo
Civil
Daí porque o presente recurso é manifestamente
protelatório, não se aplicando in casu o disposto na Súmula 98 do
STJ.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da controvérsia, nítido se
mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no AgInt no AREsp
949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.
20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004354-81.2019.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 7/7
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Desse modo, fica a embargante condenada ao
pagamento de multa que fixo em 0,5% (meio por cento), que poderá
ser majorada em caso de repetição de embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação, nos termos acima
alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR